Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728381-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, VINICIUS DA COSTA COELHO D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Ante a ausência de pedido suspensivo, intimem-se os agravados, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator